Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar cláusula penal e em indenização por danos materiais e morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de financiamento imobiliário. Atraso na entrega do termo de quitação. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor firmou, com o banco réu, contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. No dia 29/07/2020, o autor quitou todas as prestações do empréstimo e, em setembro de 2020, solicitou o termo de quitação, o qual deveria ser enviado no prazo máximo de 30 dias, conforme a cláusula 29a do contrato. Em janeiro de 2021, o autor recebeu o termo de quitação, porém, com o endereço do imóvel incorreto. Após nova solicitação, o requerente recebeu novo termo de quitação, todavia, sem as exigências necessárias para possibilitar a baixa da alienação fiduciária no cartório (ID 28269988). Apenas no dia 12/03/2021 o autor obteve o termo de quitação correto. Da narrativa, devidamente comprovada pelo autor, verifica-se falha na prestação do serviço do réu em fornecer o termo de quitação do financiamento. Em virtude do atraso e da falha na prestação do serviço, o autor incidiu em multa cartorária, no valor de R$ 83,33, uma vez que não apresentou o documento no prazo exigido, conforme comprovantes de ID 28269995. O atraso na entrega da documentação decorreu de falha na prestação do serviço bancário, de modo que deve o réu ressarcir ao autor o prejuízo material sofrido, no valor de R$ 83,33.
3 – Cláusula penal. Nos termos da cláusula 29a do contrato (ID 28269984 - Pág. 17), “no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da liquidação da dívida, o CREDOR fornecerá, a requerimento da parte interessada ou encaminhará ao endereço de correspondência do COMPRADOR, o respectivo Termo de Quitação, sob pena de multa em favor do COMPRADOR, equivalente a 0,5% ao mês, ou fração, sobre o valor do presente financiamento”. Extrai-se dos documentos juntados ao processo (ID 28269987 - Pág. 2, ID 28269991) que a solicitação do termo de quitação ocorreu em setembro de 2020, sendo outubro de 2020 o prazo final para entrega. O autor apenas recebeu o documento, corretamente preenchido, em março de 2021. Assim, houve um atraso de 5 meses na estrega do termo de quitação, razão pela qual o réu deve pagar ao autor a quantia de R$ 3.625,00 (0,5% X 145.000,00 X 5), a título de cláusula penal. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W